Tribunal: TJBA
Processo: 8015829-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015829-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELENADJA PEREIRA DE JESUS e outros (4)

Advogado(s)
:
ARQUIMEDES GEAN OLIVEIRA NASCIMENTO

AGRAVADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO SÁ e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO BORGES DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito líquido e certo dos impetrantes, com fundamento na declaração de inconstitucionalidade do art. 7º, §2º, da Lei nº 12.016/2009 pelo STF (ADI 4.296), no art. 27 da Lei Municipal nº 250/2007, no art. 37, XVI, “a”, da CF/88 e na comprovação do preenchimento dos requisitos legais. O embargante alega omissão consistente na ausência de intimação para manifestação sobre documentos juntados após a interposição do recurso, com base no art. 437, §1º, do CPC, e requer a anulação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado em razão da ausência de intimação para manifestação sobre documentos posteriormente juntados aos autos, apta a ensejar sua anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado fundamenta-se na declaração de inconstitucionalidade do art. 7º, §2º, da Lei nº 12.016/2009 (ADI 4.296), na legislação municipal aplicável, na previsão do art. 37, XVI, “a”, da CF/88 e na prova pré-constituída, não tendo adotado como fundamento exclusivo os documentos cuja ausência de intimação é alegada.

A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio de que não há nulidade sem prejuízo, o que não ocorre quando a parte apresenta alegações genéricas de cerceamento de defesa.

Não há decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC, pois o acórdão limita-se a enfrentar as questões jurídicas centrais já debatidas, especialmente a superação do óbice do art. 7º, §2º, da Lei nº 12.016/2009 e a natureza vinculada do ato administrativo diante do preenchimento dos requisitos legais.

A alegação de omissão revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria sob o rótulo de nulidade processual.

Inexistente vício previsto no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos, sendo incabível a aplicação de multa do art. 1.026, §2º, do CPC, diante da existência de fundamentação minimamente estruturada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação para manifestação sobre documentos posteriormente juntados não enseja nulidade quando o acórdão não se fundamenta exclusivamente nesses elementos e não há demonstração de prejuízo concreto.

Não configura decisão surpresa o julgamento que se limita a enfrentar fundamentos jurídicos já debatidos nos autos.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito sob alegação de omissão inexistente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 437, §1º, 1.022 e 1.026, §2º; CF/1988, art. 37, XVI, “a”; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, §2º; Lei Municipal nº 250/2007, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4.296.